Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-20.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702118-20.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERALDO FERREIRA SANTOS RECORRIDO: RENTCARS LTDA, FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A DECISÃO Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, o recurso foi apresentado desacompanhado do comprovante de recolhimento das custas e do preparo e não foi formulado pedido de gratuidade de justiça. Intimado para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de imediata deserção do recurso, nos termos do despacho de Id n. 78036909, o recorrente pleiteou os benefícios da gratuidade de justiça, conforme peça de Id n. 78152441. Não obstante a gratuidade possa ser requerida a qualquer tempo, a eventual concessão do benefício não possui efeitos retroativos, de modo que a solicitação feita após o esgotamento do prazo para o recolhimento das custas não tem o condão de obstar a deserção do recurso. Sobre o tema, cita-se o seguinte precedente do STJ: AgInt no AREsp n. 2.057.024/MG, relator Ministro Lui relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022. Face o exposto, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Intime-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator